Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600120-97.2024.6.16.0066
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
07/01/2025
Número: 0600120-97.2024.6.16.0066

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 08/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Distribuição de Tempo de Propaganda, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Horário
Eleitoral Gratuito/Programa em Bloco
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600120-
97.2024.6.16.0066, que isto posto, julgou, com resolução de mérito, procedente a presente
Representação e a constante nos autos de RP nº 0600130-44.2024.6.16.0066, mantendo a decisão
liminar exarada anteriormente e aplicando ao representado a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
ante reiteração de inserção feita em desacordo com o comando liminar e as regras legais previstas
no art. 54 da Lei nº 9.504/97 e do art. 74 da Res. TSE nº 23.610/19. (Representação ajuizada pela
Mobilização Nacional - Diretório Municipal do Partido Em Maringá - PR, em face de Edson Ribeiro
Scabora, de Ana Nerry Miotto e da Coligação Pra Frente Maringá, com fulcro no artigo 54 da lei nº
9.504/97 e ao artigo 74, §3º, da Res. TSE nº 23.610/2019, onde alegou em síntese que em 30/8/2024,
primeiro dia do horário eleitoral gratuito, os Representados deram início à propaganda eleitoral
violando as normas legais aplicáveis à hipótese. Durante a transmissão do programa (horário
eleitoral gratuito - noite), que possuía 2:30 segundos, 54 (cinquenta e quatro) segundos foram
ocupados pelo apoiador da campanha dos Representados, o atual Chefe do Poder Executivo de
Maringá: Ulisses Maia, ao passo que o momento de fala do próprio candidato ocupa, tão somente,
47 segundos da propaganda eleitoral. Em termos percentuais, considerando ser o vídeo de 2:30, o
apoiador Ulisses teria utilizado 36% do tempo, e Edson Scabora teria ocupado apenas 31,33% do
tempo de sua própria propaganda eleitoral. Alegou que com o excesso de utilização de tempo para
apoiamento, quem realmente está sendo promovido na propaganda, o que é reforçado quando, ao
final do vídeo, Ulisses Maia chama eventuais eleitores para que acessem as redes sociais para
"falar com a gente. Vamos tirar dúvidas, falar de futuro. Tudo que a gente possa fazer", em terceira
pessoa, se referindo tanto a ele como ao Representado Edson Scabora. (JUIZO 100% DIGITAL
ADESÃO 05/11/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3 - H.E.G.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
"PRA FRENTE MARINGÁ" (PDT, PSB, MDB,PSD) - Maringá
(RECORRENTE)
GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
ANA NERRY MIOTTO CECILIO (RECORRENTE)
GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)

ELEICAO 2024 ANA NERRY MIOTTO CECILIO VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
EDSON RIBEIRO SCABORA (RECORRENTE)
GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 EDSON RIBEIRO SCABORA PREFEITO
(RECORRENTE)
GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
JOSE APARECIDO DOS SANTOS (RECORRIDO)
PAULO MENEZES RANIERI (ADVOGADO)
MOBILIZAÇÃO NACIONAL - MARINGA - MUNICIPAL - PR
(RECORRIDO)
PAULO MENEZES RANIERI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44319288
19/12/2024
13:21
Acórdão
Acórdão

Num. 44319288 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 13:21:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913215068500000043265655
Número do documento: 24121913215068500000043265655
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 14:22:13
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.036

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600120-97.2024.6.16.0066 – Maringá –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 EDSON RIBEIRO SCABORA PREFEITO
ADVOGADO: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - OAB/PR55317
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR65314
RECORRENTE: EDSON RIBEIRO SCABORA
ADVOGADO: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - OAB/PR55317
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR65314
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ANA NERRY MIOTTO CECILIO VICE-PREFEITO
ADVOGADO: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - OAB/PR55317
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR65314
RECORRENTE: ANA NERRY MIOTTO CECILIO
ADVOGADO: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - OAB/PR55317
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR65314
RECORRENTE: "PRA FRENTE MARINGÁ" (PDT, PSB, MDB,PSD) - Maringá
ADVOGADO: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - OAB/PR55317
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR65314
RECORRIDO: MOBILIZAÇÃO NACIONAL - MARINGA - MUNICIPAL - PR
ADVOGADO: PAULO MENEZES RANIERI - OAB/PR81111
RECORRIDO: JOSE APARECIDO DOS SANTOS
ADVOGADO: PAULO MENEZES RANIERI - OAB/PR81111
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO. INVASÃO. NULIDADE
DA CITAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONHECIMENTO E
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso Eleitoral interposto por Ana Nerry Miotto Cecilio,

Num. 44319288 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 13:21:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913215068500000043265655
Número do documento: 24121913215068500000043265655
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 14:22:13
Edson Ribeiro Scabora e Coligação "Pra Frente Maringá", em face de
sentença do Juízo da 66ª Zona Eleitoral de Maringá, que julgou procedente a
Representação
nº
0600120-97.2024.6.16.0066
em
conjunto
com
a
Representação nº 0600130-44.2024.6.16.0066. A sentença aplicou multa de
R$ 5.000,00, em razão do uso irregular do tempo de propaganda eleitoral
gratuita, com fundamento no artigo 54 da Lei nº 9.504/97 e no artigo 74 da
Resolução TSE nº 23.610/19.
1.2 Os recorrentes alegaram nulidade da citação por ausência de
cumprimento das formalidades legais, conforme disposto no artigo 11, I, e
artigo 18 da Resolução TSE nº 23.608/19, bem como cerceamento de defesa
e prejuízo decorrente da ausência de regularidade na citação.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, sob o entendimento de que o juízo a quo
reconsiderou a sentença proferida em 14/09/2024 e determinou a citação dos
então representados, de forma a afastar o alegado cerceamento à ampla
defesa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: i) verificar a nulidade da citação
realizada por mural eletrônico, em afronta às disposições normativas
aplicáveis; e ii) determinar se o cerceamento de defesa decorrente dessa
irregularidade compromete os atos subsequentes e impõe o retorno dos autos
à origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A Resolução TSE nº 23.608/19 determina que a citação deve ser
realizada preferencialmente por meio eletrônico (mensagem instantânea ou e-
mail) e, frustrados esses meios, pelos modos previstos no Código de
Processo Civil.
3.2 No caso em análise, ainda que exista decisão reconsiderando a primeira
sentença e determinando a citação dos representados em relação aos autos
n. 0600130-44.2024.6.16.0066, o ato foi realizado no bojo destes autos, por
mural eletrônico, sem a inclusão dos nomes dos advogados das partes, de
modo que a citação deve ser considerada nula, nos termos do artigo 272, §2º,
do Código de Processo Civil.
3.3 A ausência de citação regular configura cerceamento de defesa, e,
considerando que houve o julgamento conjunto de ambas as representações,
mostra-se imprescindível a anulação de todos os atos processuais
subsequentes à irregularidade, em observância ao princípio do contraditório e
da ampla defesa, conforme precedentes deste Tribunal Regional Eleitoral.

Num. 44319288 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 13:21:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913215068500000043265655
Número do documento: 24121913215068500000043265655
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 14:22:13
3.4 Inaplicabilidade da teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013 do
Código de Processo Civil, sendo necessário o retorno dos autos à origem
para nova análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e PROVIDO, reconhecendo a nulidade da citação
e de todos os atos subsequentes, com retorno dos autos à origem para
regular processamento.
Tese de julgamento: i) A ausência de citação regular, em desacordo com
o artigo 11, inciso I, e artigo 18 da Resolução TSE nº 23.608/19, configura
cerceamento de defesa, impondo a nulidade dos atos subsequentes; ii) A
excepcional citação por mural eletrônico, sem a inclusão dos nomes dos
advogados das partes, afronta o disposto no artigo 272, § 2º, do Código de
Processo Civil.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.608/19, arts. 11, I, e
18; Código de Processo Civil, arts. 267, § 6º, 272, § 2º, e 1.013.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, RP nº 06004731220206160153,
Rel.
Des.
Thiago
Paiva
dos
Santos;
TRE-PR,
REI
nº
06002783420206160086, Rel. Des. Rogério de Assis.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 18/12/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Num. 44319288 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 13:21:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913215068500000043265655
Número do documento: 24121913215068500000043265655
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 14:22:13
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Ana Nerry Miotto Cecilio, Edson Ribeiro
Scabora, candidato a prefeito não eleito, e Coligação "Pra Frente Maringá" em face da
sentença proferida pelo Juízo da 66ª Zona Eleitoral de Maringá, que julgou procedente a
presente representação eleitoral e, conjuntamente, a representação eleitoral nº 0600130-
44.2024.6.16.0066, em razão do uso irregular do tempo de propaganda eleitoral no
horário eleitoral gratuito, em desacordo com o artigo 54, da Lei n. 9.504/97 e artigo 74, da
Resolução TSE n. 23.610/19, aplicando multa de R$ 5.000,00 aos recorrentes, devido à
reiteração da conduta.
Em suas razões recursais (ID 44185502), os recorrentes alegaram, preliminarmente,
que a) em 31/08/2024 foi apresentada representação sob o argumento de que Ulisses
Maia, apoiador do recorrente Edson Ribeiro Scabora, teria extrapolado o limite de tempo
de participação no programa eleitoral do dia 30/08/2024; b) em 06/09/2024 foi
apresentada nova representação, sob nº 0600130-44.2024.6.16.0066, com argumentos
parecidos, contra propaganda eleitoral transmitida em outra data; c) em 07/09/2024 o
Juízo da 66ª Zona Eleitoral determinou a reunião dos autos, sem citar o ora recorrente; d)
foi proferida sentença, contudo, o juízo de origem a reconsiderou posteriormente e
determinou a citação do ora recorrente, para oportunizar sua defesa nos autos n.
0600130-44.2024.6.16.0066; e) tal citação se deu somente por mural, enquanto deveria
ter sido realizada por mensagem instantânea ou por e-mail, nos termos do art. 18 e art.
11, inciso I, da Resolução TSE n. 23.608/2019; f) a sentença, proferida em 14/10/2024,
que aplicou multa por descumprimento de medida liminar, padece de nulidade em razão
do cerceamento de defesa, porquanto a citação não ocorreu da forma correta. No mérito,
sustentou, em síntese, que não reconhece a autenticidade/veracidade da mídia
apresentada como prova na representação n. 0600130-44.2024.6.16.0066, pois não foi
utilizado meio idôneo para comprovar que não houve adulteração de conteúdo, a data em
que foi divulgada e se foi efetivamente divulgada no programa eleitoral, ou se era inserção
de propaganda. Assim, requer o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença e,
subsidiariamente, o provimento do recurso para afastar a aplicação de multa por
descumprimento da medida liminar.
Não foram apresentadas contrarrazões (ID 44185508).
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
sob o entendimento de que o juízo a quo reconsiderou a sentença proferida em
14/09/2024 e determinou a citação dos então representados, de forma a afastar o alegado
cerceamento à ampla defesa (ID 44195358).
É o relatório.
VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.

Num. 44319288 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 13:21:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913215068500000043265655
Número do documento: 24121913215068500000043265655
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 14:22:13
b) Da Preliminar
A análise da preliminar requer exame aprofundado da sequência de atos processuais, o
que passo a fazer.
A Representação nº 0600120-97.2024.6.16.0066 foi proposta no dia 31/08/2024, em
razão de propaganda eleitoral transmitida no horário eleitoral gratuito, veiculada no dia
30/08/2024, sendo deferido seu pedido liminar, com a determinação de suspensão da
veiculação da propaganda impugnada e a imposição de abstenção de reiteração da
conduta, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
A seu tempo, a Representação nº 0600130-44.2024.6.16.0066 foi ajuizada em
06/09/2024, com o objetivo de suspender a veiculação de propaganda eleitoral veiculada
em 06/09/2024, com pedido de tutela inibitória, pela não reiteração da conduta.
O juízo da 66ª Zona Eleitoral de Maringá identificou haver conexão entre as causas e
exarou sentença, julgando as Representações em conjunto (ID 44185459). Contudo,
acatando pedido de reconsideração, cassou os efeitos da sentença e, nos autos nº
0600120-97.2024.6.16.0066, determinou a citação dos representados para que
apresentassem defesa quanto aos autos nº 0600130-44.2024.6.16.0066 (ID 44185483),
nos seguintes termos:
“Assim sendo, e acatando o pedido de reconsideração contido na petição id 124993964,
RECONSIDERO a sentença exarada id 123915053, cassando seus efeitos, com base no
art. 267, §6º do Código Eleitoral, com o especial fim de DETERMINAR a citação dos
representados para apresentarem defesa, no prazo de 02 (dois) dias, conforme artigo 18
da Resolução TSE nº 23.608/2019, exclusivamente quanto ao contido nos autos de RP
nº 0600130-44.2024.6.16.0066.”
O supracitado artigo 18, da Resolução TSE nº 23.608/2019, assim prevê:
Art. 18. Recebida a petição inicial, a Justiça Eleitoral providenciará a imediata citação da
representada ou do representado ou da sua advogada ou do seu advogado, se houver
procuração com poderes específicos para receber citação, preferencialmente por meio
eletrônico, para apresentar defesa no prazo de 2 (dois) dias, observado o disposto no
caput do art. 11 desta Resolução. (Redação dada pela Resolução nº 23.672/2021)
Por seu turno, o artigo 11, inciso I, da mesma Resolução prevê que:
Art. 11. No período de 15 de agosto a 19 de dezembro do ano em que se realizarem as
eleições, nos processos relacionados às respectivas eleições, a citação será realizada,
independentemente da data de autuação do feito: (Redação dada pela Resolução nº
23.672/2021)
I - quando dirigida a candidata, candidato, partido político, federação de partidos,
coligação ou pessoa indicada no art. 10 desta Resolução, por mensagem instantânea e,
frustrada esta, sucessivamente por e-mail, por correspondência e pelos demais meios
previstos no Código de Processo Civil (Lei nº 9.504/1997, art. 6º-A e Lei nº 9.096/1995,
art. 11-A, caput e § 8º Lei nº 9.096/1995, art. 11-A, caput e § 8º ); (Redação dada pela
Resolução nº 23.672/2021)

Num. 44319288 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 13:21:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913215068500000043265655
Número do documento: 24121913215068500000043265655
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 14:22:13
Em cumprimento à determinação judicial acima transcrita, a certidão de ID 44185484
certificou que “a intimação referente à decisão ID nº 125121586 foi enviada no mural
eletrônico nesta data.”
Da leitura da Resolução n. TSE nº 23.608/2019 extrai-se que a citação dos representados,
para a apresentação de defesa na Representação n. 0600130-44.2024.6.16.0066, deveria
ter ocorrido por meio eletrônico - por mensagem instantânea ou, frustrada esta, por e-mail
ou demais meios previstos no Código de Processo Civil, e não via publicação em mural
eletrônico.
Além disso, ainda que pudesse ser considerada viável, nota-se que da intimação por
mural eletrônico não constaram os nomes dos procuradores das partes representadas,
conforme certificado no documento ID 44185486:
“CERTIFICO e dou fé que, deixei de anotar os patronos signatários do recurso id
124993964 ante a ausência de procuração ad judicia juntada nos autos ou arquivada
em cartório (art. 13, Res. TSE nº 23.608/2019).
CERTIFICO, ainda, que torno a encaminhar a intimação dos representados por mural,
nesta data” (destaques inseridos).
Apesar de certificado que não haveria procuração nos autos, constata-se que os
representados apresentaram procuração com poderes específicos para o recebimento de
citação, quando da apresentação de contestação na Representação nº 0600120-
97.2024.6.16.0066 (sobre a qual foi reconhecida a conexão com os autos nº 0600130-
44.2024.6.16.0066), conforme se vê nos documentos ID’s 44185451, 44185452 e
44185453.
Dessa feita, a publicação realizada via mural eletrônico deveria conter o nome dos
procuradores, sob pena de nulidade, nos termos do artigo 272, §2º, do Código de
Processo Civil:
Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações
pela publicação dos atos no órgão oficial.
(...)
§ 2º Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das
partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos
Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.
Há precedentes deste Tribunal neste sentido, como se vê:
“ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL FIXADA EM COMITÊ DE CAMPANHA. PRELIMINAR. INTIMAÇÃO
PUBLICADA SEM O NOME DO ADVOGADO DA PARTE. PROCURAÇÃO ARQUIVADA
EM CARTÓRIO. ART. 272, §.2º, CPC. NOVA INTIMAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. LIMITE
MÁXIMO DE 0,5M2. VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA COM EFEITO DE OUTDOOR.
NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

Num. 44319288 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 13:21:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913215068500000043265655
Número do documento: 24121913215068500000043265655
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 14:22:13
1. A ausência do nome do advogado em publicação de intimação torna-a nula, nos
termos do art. 272, § 2º, CPC, devendo ser feita nova intimação, a partir da qual será
contado o prazo para recorrer; (...)” (TRE-PR. RP nº 06004731220206160153 Acórdão
nº 58446 BITURUNA - PR. Relator(a): Des. Thiago Paiva Dos Santos. Julgamento:
06/04/2021 Publicação: 09/04/2021).

“EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL. PRELIMINAR. EFEITO OUTDOOR CARACTERIZADO.
FACHADA. COMITÊ CENTRAL. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES PERMITIDOS.
IRREGULARIDADE DA PROPAGANDA. MULTA APLICADA. RECURSO CONHECIDO
DESPROVIDO.
1. A ausência de publicação de intimação, no mural eletrônico da Justiça Eleitoral, em
nome do advogado constituído, prejudica o direito de defesa do Representado e justifica
o recebimento de recurso interposto fora do prazo.” (...) (TRE-PR. REl n 0600461-
95.2020.6.16.0153, Ac. n 56815 de 05/11/2020, Rel. ROGÉRIO DE ASSIS, PSESS -
Data 09/11/2020).
A impossibilidade de apresentação de defesa, referente aos termos da Representação nº
0600130-44.2024.6.16.0066, ocasionada pela falta de citação regular, configura-se
prejuízo considerável aos representados, de modo que é de se reconhecer a nulidade da
citação.
A seu tempo, registre-se que a ausência de citação regular para apresentação de defesa
inviabiliza a aplicação da teoria da causa madura, conforme já decidido na jurisprudência
deste Tribunal:
“EMENTA
-
ELEIÇÕES
2020
-
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
EXTEMPORÂNEA - GRUPO DE WHATSAPP - ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
(...)
3. A aplicação da teoria da causa madura, descrita no art. 1.013 do Código de Processo
Civil, é inviável ante a ausência de citação do Representado para responder a presente
demanda.
4. Recurso conhecido e provido.” (TRE-PR. REI nº 06002783420206160086 Acórdão nº
56479 TAPEJARA - PR Relator(a): Des. Rogério De Assis Julgamento: 19/10/2020
Publicação: 20/10/2020).
Desse modo, o reconhecimento da nulidade da citação e dos atos subsequentes, com o
retorno dos autos ao juízo de origem, é medida que se impõe.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO do recurso interposto
por Ana Nerry Miotto Cecilio, Edson Ribeiro Scabora e a Coligação "Pra Frente Maringá",

Num. 44319288 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 13:21:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913215068500000043265655
Número do documento: 24121913215068500000043265655
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 14:22:13
para reconhecer a nulidade da citação e dos atos subsequentes, e determinar o retorno
dos autos ao juízo da 66ª Zona Eleitoral de Maringá.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600120-97.2024.6.16.0066 - Maringá -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE:
ELEICAO 2024 EDSON RIBEIRO SCABORA PREFEITO, EDSON RIBEIRO SCABORA, ELEICAO
2024 ANA NERRY MIOTTO CECILIO VICE-PREFEITO, ANA NERRY MIOTTO CECILIO, "PRA
FRENTE MARINGÁ" (PDT, PSB, MDB,PSD) - MARINGÁ - Advogados do(a) RECORRENTE:
GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - PR55317, VITOR JOSE BORGHI - PR65314 -
RECORRIDO: MOBILIZAÇÃO NACIONAL - MARINGA - MUNICIPAL - PR, JOSE APARECIDO
DOS SANTOS - Advogado do(a) RECORRIDO: PAULO MENEZES RANIERI - PR81111
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do Relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 18.12.2024